Tribunal: TJMT
Processo: 1010960-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010960-78.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Recuperação judicial e Falência, Liminar]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):
[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MOCELLIN AGRONEGOCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 12.635.351/0002-39 (EMBARGANTE), SOAMI AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 09.022.921/0001-20 (EMBARGADO), CUIABA CORRETORA LTDA - CNPJ: 31.762.799/0001-87 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - CPF: 082.080.487-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, desproveu o recurso, nos termos do voto da relatora, acompanhada pela 1ª Vogal (Dra. Tatiane Colombo), vencido o 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), que votou pelo provimento do recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – RECURSO PELO CREDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – INCONSISTÊNCIA APURADAS NA CONSTATAÇÃO PRÉVIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA EFETIVADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009411-33.2024.8.11.0000 – REALIZAÇÃO DE CONSTATAÇÃO TÉCNICA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CUMPRIMENTO DA MAIORIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTIGOS 48, 51 E 52 DA LEI N. 11.101/2005 – INCONSISTÊNCIAS APURADAS – INDICAÇÃO DO
EXPERT
QUE, POR SI SÓ, NÃO PERMITEM CONCLUIR QUANTO À UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DO INSTITUTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE SEREM SUPRIDAS NO DECORRER DA DEMANDA OU INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA APURAÇÃO DE TODAS AS INCONSISTÊNCIAS INDICADAS NO RELATÓRIO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA FONTE PRODUTORA, DO EMPREGO DOS TRABALHADORES E DOS INTERESSES DOS CREDORES QUE PETICIONARAM EM VÁRIOS RECURSOS POSTULANDO PELO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PROMOVENDO, ASSIM, A PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, SUA FUNÇÃO SOCIAL E O ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÔMICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 47 DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os documentos analisados constam nos autos do feito
recuperacional
e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela
MM.ª
Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Em razão de inconsistências apuradas na constatação prévia, pertinente se revelou a conversão do julgamento em diligência no Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000, nos termos do artigo 939, §3º do CPC para realização de constatação técnica pelo juízo de origem. Diante da conclusão de cumprimento da maioria dos requisitos estabelecidos nos artigos 48, 51 e 52 da lei n. 11.101/2005, mas com apuração de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial, é possível a supressão/regularização no decorrer da demanda ou instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório.

Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005, amparado por laudo de constatação técnica elaborado após realização de perícia prévia, bem como, a necessidade de manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005, relevante à manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra decisão proferida pela
MM.ª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial formulado por pelas agravadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

A agravante menciona que pelos anos anteriores as
Recuperandas
apresentaram balanços positivos, o que não justifica o ajuizamento da ação de recuperação judicial, já que possui anos de números expressivos e crescimento exponencial; alega que após a apresentação da relação de bens, chegaram ao conhecimento desta agravante e dos demais credores, que aquisições patrimoniais foram realizadas e ocultadas nos autos.

Comenta que as agravadas citam que a crise financeira iniciou em meados de 2023, no entanto, em novembro de 2023 estava sendo registrada a compra de terras avaliada em 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), estando ainda o bem ocultado na declaração apresentada nos autos da ação de recuperação judicial; em relação aos bens que possui, indica o carro Land Rover Velar, que é avaliado em R$ 354.932,00, também não foi colocado na relação de bens.

Aduz que a documentação contábil possui divergência, visto que o passivo circulante e não circulante apresentam o valor a menor de R$56.591.016,69 do passivo circulante em relação aos credores apresentados; assevera que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que é credor das agravadas e vem sendo compelido a perpetuar seu débito, além de colocar em situação de risco, já que depende dos valores para pagar seus débitos e dar prosseguimento a sua atividade empresarial.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de reformar a decisão que defere o processamento da recuperação judicial das agravadas, tendo em vista que não preenche os pressupostos arguidos pela Lei 11.101/2005, demonstrando o ato simulado das
recuperandas
.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões as agravadas alegam supressão de instância em razão de questionamentos contábeis que estão aguardando análise do juízo universal; aduzem que anexaram aos autos, todos os documentos exigidos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/05 e comprovaram o preenchimento dos requisitos legais ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Requerem, ao final, o desprovimento do recurso.

A Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, Procuradora de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Necessário, inicialmente, mencionar que o Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000 foi o primeiro recurso interposto contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nele foi determinada a realizada constatação técnica após a conversão do julgamento em diligência, de modo que as medidas lá adotadas serão mencionadas no presente recurso.

Os documentos analisados pelo
expert
e no presente recurso constavam nos autos do feito
recuperacional
e outros fornecidos pelos credores e as empresas autoras da lide. A questão analisada se refere ao processamento da recuperação judicial, apreciada pela
MM.ª
Juíza da causa, de modo que não há falar em supressão de instância.

Pois bem. No Demonstrativo de Resultados Acumulados (
Soami
) dos anos de 2020, 2021 e 2022 consta saldo final de R$ 6.758.732,00, R$ 8.223.386,00 e R$ 12.503.386,00 respectivamente.

O balanço patrimonial do exercício 2023 constou a aquisição de R$ 83.742.858,02 em terrenos e na relação de bens da recuperação judicial da
Soami
consta apenas 01 (um) Fazenda – Nova Brasilândia adquirida em 10.08.2022 avaliada em R$ 6.970.234,00 e 01 (um) terreno – área industrial avaliada em R$ 413.406,02.

É certo que no relatório de verificação prévia a perita judicial concluiu que
“as Requerentes
Soami
Agroindustrial Ltda. e Cuiabá Corretora Ltda PREENCHEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, consoante dispõe os artigos 47, 48 e 51 da Lei n. 11.101/05, requerendo-se a juntada da documentação relacionada na aba “anexos”, os quais também instruíram a análise ora elaborada.”

Entretanto, consta também que na verificação prévia da empresa
Soami
a perita judicial constatou divergência:
“Destaca-se que os valores apresentados no Balanço Patrimonial em 31/12/2023, no PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE, divergem dos valores apresentados na relação de credores, carecendo de esclarecimentos nesse aspecto. Segue demonstrativo da diferença: “DIFERENÇA A MENOR NO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE -
56.591.016,69
- Carece esclarecimentos.”

Também indicou diferença a menor nas obrigações tributárias e trabalhista e previdenciária de R$ 3.928.542,65, que exige esclarecimentos. Na empresa Cuiabá Corretora Ltda. também encontrou diferença a maior no passivo circulante e não circulante de R$ 3.475.020,55.

Ainda sobre a empresa Cuiabá Corretora Ltda. citou a perita:
“Da análise das informações acima, observa-se que a Requerente apresenta Índice Geral de Insolvência de 0,24, o que significa dizer que tem para cada R$ 1,00 (um real) de dívida, somente R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) de capacidade de pagamento. Assim, pelas demonstrações financeiras, CONCLUI-SE COMO INSOLVENTE.”

As agravadas noticiam que em 19.04.2024, o auxiliar do Juízo apresentou seu parecer no sentido de que
“foram cumpridos os requisitos legais previstos nos
arts
. 47, 48 e 51, da LRF, a autorizar o processamento da recuperação judicial das Agravadas, entendendo por acertada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.
”

Em que pesem os argumentos da agravante, no Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000, determinados credores peticionaram para requererem, em suma, a revogação da decisão inicial e a retomada da recuperação judicial das agravadas. São eles:

I) SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO MULTISSETORIAL
, aponta que é credora de valor superior a R$ 20.000.000,00.

II) PERFIL AGRO COMÉRCIO E ARMAZENAGEM DE GRAOS LTDA
indica que
e
a maior credora no valor de R$ 42.079.049,86, decorrentes de contratos de compra e venda de grãos (soja e milho).

III) E.F.K. COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS EIRELI, TERCEIRA INTERESSADA
afirma que detém crédito no montante de R$ 25.078.289,00.

IV) MUTUM – INDÚSTRIA, COMÉRCIO, ARMAZÉNS E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E OLEAGINOSAS LTDA.

V) CLAUDIR ONGHERO

VI) DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI
alegada detentora de crédito no valor de R$ 374.621,15 incluído na classe de credores quirografários.

Desta feita, considerando uma das pretensões da agravante no Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000 de realização de perícia por profissional competente, bem como, uma das pretensões das agravadas que o Administrador Judicial apresente parecer mais aprofundado sobre a documentação contábil nos autos, além das manifestações dos credores, foi determinada a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 939, §3º do CPC:

“§ 3º Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução.”

A diligência consistiu em constatação técnica sobre os documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, especificamente, quanto à caracterização de fraude na forma dos §§ 5º e 6º do artigo 51-A da Lei 11.101/05, a ser realizada pelo Juízo de origem por empresa ou profissional de sua extrema confiança.

Nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, apresentou o Relatório de Constatação no citado agravo de instrumento e informa que realizou sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhada administrativamente pelos
recuperandos
, além das manifestações feitas pelos credores acerca das alegadas inconsistências quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para possibilitar o deferimento do processamento da presente recuperação judicial.

Apresentou as seguintes considerações finais:

“
Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação, a AJ1 INFORMA que, com base nas determinações proferidas nos autos do AI n.º 1009411-33.2024.8.11.0000 e nos autos da recuperação judicial de n.º 1007244-17.2024.8.11.0041, bem como no entendimento firmado quanto aos limites deste trabalho,
realizou diligência de verificação das atividades operacionais e análise aprofundada sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhadas administrativamente, os laudos contábeis apresentados pelos credores e pelos
recuperandos
, além do preenchimento dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial debatidos nas razões recursais dos agravos interpostos
, conforme abordado no tópico II da presente constatação, de modo que:

a. Em relação ao preenchimento dos requisitos previstos na lei
recuperacional
, nos limites das possíveis irregularidades que foram objeto de discussão nos recursos de agravo de instrumento interpostos em face da decisão de deferimento da presente recuperação judicial,
INFORMA que foram preenchidos os requisitos apontados no tópico XI da presente constatação, salvo os indicados nos subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, os quais pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento
.

b. Em relação à regularidade da documentação contábil apresentada, INFORMA que, considerando todas as evidências expostas neste relatório de constatação,
é possível concluir que os documentos contábeis apresentados, seja a versão dos autos e/ou a versão retificada encaminhada administrativamente, apresentam diversas inconsistências que podem distorcer os saldos indicados, o que, com base nas informações disponibilizadas e no prazo conferido, não permite atestar a sua fidedignidade ou a existência de indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, de forma que, a depender do entendimento a ser firmado nos recursos interpostos, caso mantido o deferimento da recuperação judicial, se tornará prudente determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas neste relatório
, com a nomeação de
watchdog
da confiança do juízo para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados
.”

O tópico XI da constatação se refere à análise dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Os subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, que pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento, se relacionam:

“3. O artigo 51, inciso II, da Lei n.º 11.101/2005
, disciplina que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com as demonstrações contábeis relativas aos 03 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.

a. Com relação à empresa requerente
Soami
Agroindustrial Ltda, constatou-se que foram apresentados os balanços patrimoniais (id. 142590569, págs. 1-2, 4-5, 7-10 e 14-17), demonstração de resultados acumulados (id. 142590563), demonstrações de resultado do exercício (id. 142590569 - Pág. 3, 6, 11-13, e 18-22), demonstração de fluxo de caixa (id. 142590566) relacionados ao período de 2020 a 2023 e o relatório gerencial de projeção do fluxo de caixa (id. 142590575 - Pág. 2) relacionados ao período de março de 2024 a fevereiro de 2026.
Portanto, tendo em vista a apresentação de toda a documentação exigida, o requisito em questão restou, objetivamente cumprido pela empresa requerente
;

b. Já com relação à empresa requerente Cuiabá Corretora Ltda, constatou-se que foram apresentados os balanços patrimoniais (id. 142590572 - Págs. 1, 3, 5 e 7), demonstração de resultados acumulados (id. 142590565), demonstrações de resultado do exercício (id. 142590572 - Pág. 2, 4, 6 e 9-10), demonstração de fluxo de caixa (id. 142590567) relacionados ao período de 2020 a 2023 e o relatório gerencial de projeção do fluxo de caixa (id. 142590575 - Pág. 1) relacionados ao período de março de 2024 a fevereiro de 2026.
Portanto, tendo em vista a apresentação de toda a documentação exigida, o requisito em questão restou, objetivamente cumprido pela empresa requerente
;

c. Neste aspecto, registra-se que durante a realização deste trabalho
as requerentes apresentaram demonstrações contábeis retificadas da empresa
Soami
, as quais foram devidamente analisadas neste relatório e, assim como ocorre com os documentos colacionados aos autos, evidenciam a existência de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto a utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial,
mas indicam a necessidade de que, caso mantido o deferimento da RJ, seja determinada a instauração de incidente específico para apuração de tal fato, com a nomeação de
watchdog
da confiança do juízo, o qual, com prazo suficiente, acesso aos documentos que embasaram os lançamentos contábeis e com o acompanhamento próximo das atividades das empresas requerentes, poderá aferir as inconsistências apontadas neste relatório;

d. Por fim, no que concerne ao requisito previsto na
alínea “e”
deste dispositivo, imperioso se torna evidenciar que, em consultas realizadas por esta empresa especializada, foi possível identificar que o Sr. Matheus Felipe Farias de Siqueira, sócio administrador das requerentes, figura como sócio de outra empresa além das requerentes, qual seja a TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda (CNPJ 49.625.782/0001-43). Neste sentido, em que pese não tenham sido prestadas informações acerca da referida empresa junto com a inicial, em momento posterior, questionados pela credora Real Securitizadora de Créditos nos autos
recuperacionais
(id. 143944783), os requerentes apresentaram, em id. 147631378, manifestação prestando suas justificativas acerca do tema, no seguinte sentido, “Deve-se destacar que o motivo para não ter constado a existência da empresa na exordial do processo de soerguimento é simples: a TCM é tão somente um braço operacional das
recuperandas
, na qual tem como atividade tão somente a classificação dos grãos, ou seja, presta serviço apenas para as empresas em crise, não possuindo sequer dívidas.”, de modo que, feitas as suas justificativas, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão;

5. O artigo 51, inciso VII, da Lei n.º 11.101/2005
, preleciona que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.

a. Os requerentes juntaram aos autos os extratos das seguintes contas bancárias:

i. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: BMP (Asia Bank), Agência: 0001, Conta: 290457-1, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 1);

ii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: BTG Pactual, Agência: 50, Conta: 004469071, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 2-5);

iii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Cresol, Agência: 1701, Conta: 015732-5, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 6);

iv
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Flow Corporate, Agência: 0001, Conta: 280495-3, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 7);

v. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco:
Evoluti
Digital (Grafeno), Agência: 0001, Conta: 0811674868, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 8);

vi. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Real Securitizadora de Créditos S.A.), Agência: 0001, Conta: 08116573-0, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 9);

vii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Solar
Fidc
), Agência: 0001, Conta: 0811967463, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 10- 11);

viii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Grafeno (Solar II
Fidc
), Agência: 0001, Conta: 0811915162, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 12);

ix
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Itaú, Agência: 4456, Conta: 99721-4, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 13);

x. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco:
Ouroinvest
, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 14);

xi. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco:
Ouroinvest
, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável, Tipo: Não identificável (id. 142592430 - Pág. 15);

xii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Santander, Agência: 3466, Conta: 130076529, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 16-17);

xiii
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Sicoob, Agência: 3325-1, Conta: 203.892-7, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 18-42);

xiv
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Sicoob, Agência: 4256-0, Conta: 22.864-8, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 43-47);

xv
. Titular:
Soami
Agroindustrial Ltda, Banco: Sicredi, Agência: 0810, Conta: 08960-5, Tipo: Corrente (id. 142592430 - Pág. 48-51);

xvi
. Titular: Cuiabá Corretora Ltda, Banco: Sicredi, Agência: 0810, Conta: 14648-3, Tipo: Corrente (id. 142592432).

b.
No entanto
não foram apresentados nos autos extratos e/ou informações, mas foram encaminhados esclarecimentos administrativamente das seguintes contas da empresa:

i.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 46, Conta: 210480-6 - foi encaminhado apenas extrato bancário relativo à competência de setembro de 2023. Todavia, os demonstrativos da empresa apontam que a referida conta movimentou R$ 387.317,23 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e três centavos) a débito e a crédito no primeiro trimestre de 2024, sem que os extratos do período tenham sido apresentados;

ii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: BMP
Scemepp
(B9 Mar Capital), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que seriam duas contas diferentes, sendo a primeira a Grafeno Mar Capital, que já está encerrada e a outra a conta BMP
Scemepp
, que já havia sido apresentado;

iii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: XP
Invest
, Agência: 7532, Conta: 936697 – foi encaminhado extrato bancário até a competência de setembro de 2023, justificado movimento até essa mesma competência;

iv.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Grafeno (Arbi), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que a conta havia sido substituída pela conta SRM, que teve seus extratos apresentados;

v.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: M18 IP SA, Agência: Não identificável, Conta: 009111126 – foi informado que se trataria da conta SRM M18, que teve seus extratos apresentados;

vi.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Sicredi, Agência: Não identificável, Conta: 78595-3 – foi informado que se trataria de conta de aplicação financeira, com os extratos devidamente disponibilizados;

vii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 4017, Conta: 20012-3 – foi informado que a conta teria sido encerrada

c. Assim, por via administrativa, os representantes dos requerentes ainda reapresentaram alguns dos extratos bancários já colacionados nos autos, em conjunto com três novos extratos a seguir:

i.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Sabia Capital, Agência: Não identificável, Conta: 081182321;

ii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável;
iii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: 0091111268;

d. Diante disso, considerando os esclarecimentos prestados pelas empresas requerentes, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão.

6. O artigo 51, inciso X, da Lei 11.101/2005
, dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com o relatório detalhado do passivo fiscal;

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, os relatórios de débitos emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos requerentes Cuiabá Corretora (id. 142593344) e SOAMI Agroindustrial (id. 142593345), sem que fossem apresentadas, contudo, as demais informações acerca do passivo fiscal das esferas estaduais e municipais do Grupo SOAMI;

b. Neste compasso, em conjunto à apresentação do laudo de Constatação Prévia de id. 143456570, foram apresentadas alguma das Certidões de débitos das esferas municipais e estaduais do grupo recuperando, quais sejam, em relação à Cuiabá Corretora, Certidão Negativas de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (id. 143456578 – pág. 1) e Certidão Positiva de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Município de Cuiabá (id. 143456578 – pág. 2);

c. De lado outro, referente à SOAMI Agroindustrial, foram apresentadas, em relação à sua matriz, Certidão Negativa de Débitos do Município de Nova Mutum (id. 143456577 - pág. 5) e Certidão Positiva com efeitos de Negativa do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 10). Já em relação às suas filiais, foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos do Estado de Goiás (id. 143456577 – pág. 2), do Município de Analândia (id. 143456577 – pág. 7), do Município de Londrina (id. 143456577 – pág. 9) e do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 3), bem como comprovante de impossibilidade de emissão de certidão negativo do estado de São Paulo (id. 143456577 – pág. 1), Certidão Positiva de Débitos do Município de Cuiabá (id. 143456577 – pág. 6) e Certidão Positiva de Débitos do Município de Goiânia (id. 143456577 – pág. 8);

d
. Nesta senda, em que pese não tenha sido colacionada a Certidão de Débitos do Estado do Paraná, estado em que a empresa SOAMI Agroindustrial possui filial, em buscas realizadas por esta expert, foi possível identificar Certidão Negativa de Débitos perante o referido Estado, não incorrendo, portanto, em prejuízo ao referido relatório fiscal analisado
;

e. Diante dos registros feitos, muito embora tenham sido apresentadas as certidões indicadas no tópico “2.c” analisado supra,
é fato que as certidões que indicam a existência de débitos, não elencam, de maneira detalhada, o passivo fiscal existente perante a sua esfera, qual seja municipal ou estadual. Neste sentido, foi possível identificar, na lista de créditos extraconcursais colacionada em id. 142592395, diversos créditos tributários relacionados a “PARCELAMENTO FETHAB/ICMS / SEFAZ MT”, devido pela empresa SOAMI
Agroindusrtial
Ltda, contudo, sem que tenham sido indicados também os créditos devidos nas demais esferas fiscais, em especial, em relação à empresa Cuiabá Corretora, os débitos tributários junto ao município de Cuiabá/MT e, em relação à empresa SOAMI Agroindustrial, os débitos tributários junto aos estados de São Paulo e os municípios de Cuiabá/MT e Goiânia/GO, razão pela qual o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória, merecendo deliberação judicial a respeito
.

7. O artigo 51, inciso XI, da Lei 11.101/2005
dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRF.

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante das empresas SOAMI Agroindustrial (id. 142593355) e Cuiabá Corretora (id. 142593356);

b.
Contudo
,
reitera-se que, em sede de análise realizada no tópico XX, restaram constatadas inconsistências nos referidos documentos, de modo que, neste aspecto, o requisito em questão pende de deliberação judicial
;

c. Por fim, em atenção a
parte final do artigo 51, inciso XI
, da LRF, quanto aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRF, os requerentes colacionaram aos autos, em id. 142592395, relação dos seus créditos extraconcursais em que foi possível identificar quatro créditos existentes em favor da credora Cooperativa Sicredi, bem como que, em id. 142593355, indicaram, na relação de bens da empresa SOAMI Agroindustrial, bem alienado à Sicredi, qual seja a Fazenda Nova
Brasilandia
, contendo as informações acerca dos negócios jurídicos que tratam o § 3º do art. 49 da LRF. Neste sentido, apesar de a parte final do artigo 51, inciso XI da LRF prever que os negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRF deverão ser encaminhados, importante registrar que, conforme Fábio Ulhoa, “o grau de detalhamento é definido pelo objetivo da recuperação judicial, isto é, mostra-se suficiente o que permitir a avaliação, pelos credores, da viabilidade da superação da crise pela empresa devedora”.
Destarte, tendo em vista que foi colacionado, pelos requerentes, dados suficientes a permitirem a avaliação dos negócios realizados, quais sejam os valores devidos e instituição credora, muito embora os referidos contratos provenientes destes negócios jurídicos não tenham sido encaminhados, diante da discriminação de seu conteúdo, esta empresa especializada entende dispensável o encaminhamento dos negócios jurídicos já informados, para fins de cumprimento da parte final do artigo 51, inciso XI da LRF, de modo que este restou objetivamente cumprido pelos requerentes no tocante aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRF
.

Como se percebe, em relação ao artigo 51, II da Lei n.º 11.101/2005, o
expert
acusou a existência de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto à utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial.

Em análise ao cumprimento do artigo 51, VII da Lei n.º 11.101/2005 (extratos atualizados das contas bancárias do devedor), há indicação de movimentação de R$ 387.317,23 a débito e a crédito no primeiro trimestre de 2024, sem que os extratos do período tenham sido apresentados.

Sobre o artigo 51, X da Lei 11.101/2005

(relatório detalhado do passivo fiscal), o
expert
apontou que o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória.

Já no que se refere ao artigo 51, XI da Lei 11.101/2005 (relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante), constatou inconsistências nos referidos documentos, de modo que o requisito em questão pende de deliberação judicial. E, a parte final do artigo 51, XI, foi objetivamente cumprida pelos requerentes no tocante aos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do artigo 49 da LRF.

Desta feita, as autoras satisfizeram os requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Isto porque, em que pesem as inconsistências apuradas pelo
expert
, não são suficientes, até o momento inicial do feito de origem, para inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira das devedoras.

Pertinente, neste instante, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores que peticionaram em vários recursos postulando pelo deferimento do processamento da RJ, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47 da Lei 11.101/2005.

É certo que o processo de origem está em sua fase inicial e as inconsistências e ausências de documentos indicados no Relatório de Constatação, devem ser supridas no decorrer da demanda. Caso contrário, se pertinente, os credores podem requerer a convolação da recuperação judicial em falência e o Juízo, inclusive, se assim entender, poderá determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas no relatório, com a nomeação de
watchdog
para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados.

Com efeito, presentes os requisitos contidos no
caput
do artigo 48 e 51, I a IX, ambos da Lei n.º 11.101/2005 (mesmo com ressalvas), bem como, conclusão inicial do Administrador Judicial no Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000, pertinente nesse momento a manutenção do processamento da recuperação judicial.

Cito precedentes:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE GRÃOS – NÃO FOI DEFERIDA PARA NENHUMA DAS PARTES – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 300 DO CPC – ESSENCIALIDADE – NÃO ANALISADA PELO JUÍZO – ANÁLISE EM SE DE AGRAVO CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE ELIZABETE MEDIANEIRA DA COSTA ESCOBAR – COM BASE EM LAUDO CIRCUNSTANCIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 48 E 51 DA LEI N. 11.101/2005 – SUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. Ausência do fundado receio de dano grave e de difícil reparação, posto que, conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar o
o
juízo não determinou a liberação dos grãos em favor dos
recuperandos
; como bem destacou em sua decisão: “No mais, não
vislumbra-se
dos autos, ainda, a situação de perigo de dano, na medida em que os grãos
encontram-se
constritos.” Desta forma, preenchida as condições previstas na Lei n. 11.101/2005 para que a inicial da recuperação judicial fosse recebida e fosse deferido o processamento do feito, frisando-se a ampla possibilidade do juízo competente, futuramente, entender de forma contrária”
(N.U 1023881-40.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POUCOS DIAS ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – VIABILIDADE – TEMA 1145 DO STJ – PROCESSAMENTO DA RJ DEFERIDO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA APRESENTADA – SITUAÇÃO CONFIRMADA EM PERÍCIA – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL – CRITÉRIOS CONFIGURADOS – PEDIDO DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. “Ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na Junta Comercial
no momento em que
formalizar o pedido
recuperacional
, independentemente do tempo de seu registro.” (Tema 1145 do STJ). Admite-se o processamento da Recuperação Judicial quando os requerentes apresentam a documentação obrigatória e cumprem os requisitos legais. Defere-se a consolidação substancial se há interconexão e confusão entre ativos ou passivos dos devedores e, cumulativamente, o preenchimento de no mínimo duas das situações elencadas no art. 69-J da Lei 11.101/05
” (N.U 1022926-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 12/05/2024)

Já julguei caso da espécie:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE UNIPESSOAL ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – ARTIGO 1.033, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL –
LAUDO PERICIAL REALIZADO APÓS CONSTATAÇÃO PRÉVIA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 47, 48 E 51 DA LEI 11.101/2005 (VIGENTE À ÉPOCA) – PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. (...)
Satisfeitos os requisitos previstos nos artigos 47, 48 e 51 da Lei 11.101/2005 (vigente à época), amparado por laudo pericial elaborado após realização de perícia prévia, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial das pessoas jurídicas
”
(N.U 1003194-76.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 27/06/2021).

Embora pertinentes alegações trazidas nas razões recursais, a constatação técnica realizada no Agravo de Instrumento 1009411-33.2024.8.11.0000 acusou várias inconsistências que devem ser sanadas no decorrer da recuperação judicial. Mesmo assim, o
expert
assinalou pelo preenchimento dos requisitos para o processamento da recuperação judicial e os fatos apresentados no presente recurso não são suficientes para impedir a tentativa de soerguimento das
recuperandas
.

Ante o exposto, revogo a liminar recursal de Id 211699199 e em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MOCELLIN AGRONEGÓCIOS E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra decisão proferida pela
MM.ª
Juíza de Direito da 1ª Vara Cível – Especializada em Falência, Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento do processamento da recuperação judicial formulado por pelas agravadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, pessoas jurídicas de direito privado, que integram o denominado “
GRUPO SOAMI
”.

Pois bem,

A relatora negou provimento ao recurso

Após detida análise dos autos, divirjo da relatora.

Com bem apontado pela relatora o Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000 foi o primeiro recurso interposto contra a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Nele foi determinada a realizada constatação técnica após a conversão do julgamento em diligência, de modo que as medidas lá adotadas serão mencionadas no presente recurso.

A diligência consistiu em constatação técnica sobre os documentos exigidos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, a ser realizada pelo Juízo de origem por empresa ou profissional de sua extrema confiança.

Nomeada a empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, apresentou o Relatório de Constatação no citado agravo de instrumento. Transcrevo parte das considerações apresentadas:

“
Diante de todo o exposto, tendo sido realizada a constatação, a AJ1 INFORMA que, com base nas determinações proferidas nos autos do AI n.º 1009411-33.2024.8.11.0000 e nos autos da recuperação judicial de n.º 1007244-17.2024.8.11.0041, bem como no entendimento firmado quanto aos limites deste trabalho,
realizou diligência de verificação das atividades operacionais e análise aprofundada sobre a documentação contábil apresentada nos autos e demais encaminhadas administrativamente, os laudos contábeis apresentados pelos credores e pelos
recuperandos
, além do preenchimento dos requisitos para o deferimento da recuperação judicial debatidos nas razões recursais dos agravos interpostos
, conforme abordado no tópico II da presente constatação, de modo que:

a. Em relação ao preenchimento dos requisitos previstos na lei
recuperacional
, nos limites das possíveis irregularidades que foram objeto de discussão nos recursos de agravo de instrumento interpostos em face da decisão de deferimento da presente recuperação judicial,
INFORMA que foram preenchidos os requisitos apontados no tópico XI da presente constatação, salvo os indicados nos subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, os quais pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento
.

b. Em relação à regularidade da documentação contábil apresentada, INFORMA que, considerando todas as evidências expostas neste relatório de constatação,
é possível concluir que os documentos contábeis apresentados, seja a versão dos autos e/ou a versão retificada encaminhada administrativamente, apresentam diversas inconsistências que podem distorcer os saldos indicados, o que, com base nas informações disponibilizadas e no prazo conferido, não permite atestar a sua fidedignidade ou a existência de indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação de recuperação judicial, de forma que, a depender do entendimento a ser firmado nos recursos interpostos, caso mantido o deferimento da recuperação judicial, se tornará prudente determinar a instauração de incidente próprio para apuração de todas as inconsistências indicadas neste relatório
, com a nomeação de
watchdog
da confiança do juízo para que, acompanhando diretamente as atividades, possa aferir com mais elementos os diversos apontamentos realizados
.”

O tópico XI da constatação se refere à análise dos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Os subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, que pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento, se relacionam:

“3. O artigo 51, inciso II, da Lei n.º 11.101/2005
, disciplina que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com as demonstrações contábeis relativas aos 03 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito.

[...]

c. Neste aspecto, registra-se que durante a realização deste trabalho
as requerentes apresentaram demonstrações contábeis retificadas da empresa
Soami
, as quais foram devidamente analisadas neste relatório e, assim como ocorre com os documentos colacionados aos autos, evidenciam a existência de inconsistências que, por si só, não permitem concluir quanto a utilização fraudulenta do instituto da recuperação judicial,
mas indicam a necessidade de que, caso mantido o deferimento da RJ, seja determinada a instauração de incidente específico para apuração de tal fato, com a nomeação de
watchdog
da confiança do juízo, o qual, com prazo suficiente, acesso aos documentos que embasaram os lançamentos contábeis e com o acompanhamento próximo das atividades das empresas requerentes, poderá aferir as inconsistências apontadas neste relatório;

d. Por fim, no que concerne ao requisito previsto na
alínea “e”
deste dispositivo, imperioso se torna evidenciar que, em consultas realizadas por esta empresa especializada, foi possível identificar que o Sr. Matheus Felipe Farias de Siqueira, sócio administrador das requerentes, figura como sócio de outra empresa além das requerentes, qual seja a TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda (CNPJ 49.625.782/0001-43). Neste sentido, em que pese não tenham sido prestadas informações acerca da referida empresa junto com a inicial, em momento posterior, questionados pela credora Real Securitizadora de Créditos nos autos
recuperacionais
(id. 143944783), os requerentes apresentaram, em id. 147631378, manifestação prestando suas justificativas acerca do tema, no seguinte sentido, “Deve-se destacar que o motivo para não ter constado a existência da empresa na exordial do processo de soerguimento é simples: a TCM é tão somente um braço operacional das
recuperandas
, na qual tem como atividade tão somente a classificação dos grãos, ou seja, presta serviço apenas para as empresas em crise, não possuindo sequer dívidas.”, de modo que, feitas as suas justificativas, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão;

5. O artigo 51, inciso VII, da Lei n.º 11.101/2005
, preleciona que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras.

[...]

b.
No entanto
não foram apresentados nos autos extratos e/ou informações, mas foram encaminhados esclarecimentos administrativamente das seguintes contas da empresa
:

i.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 46, Conta: 210480-6 - foi encaminhado apenas extrato bancário relativo à competência de setembro de 2023. Todavia, os demonstrativos da empresa apontam que a referida conta movimentou R$ 387.317,23 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e vinte e três centavos) a débito e a crédito no primeiro trimestre de 2024, sem que os extratos do período tenham sido apresentados;

ii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: BMP
Scemepp
(B9 Mar Capital), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que seriam duas contas diferentes, sendo a primeira a Grafeno Mar Capital, que já está encerrada e a outra a conta BMP
Scemepp
, que já havia sido apresentado;

iii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: XP
Invest
, Agência: 7532, Conta: 936697 – foi encaminhado extrato bancário até a competência de setembro de 2023, justificado movimento até essa mesma competência;

iv.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Grafeno (Arbi), Agência: Não identificável, Conta: Não identificável – foi informado que a conta havia sido substituída pela conta SRM, que teve seus extratos apresentados;

v.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: M18 IP SA, Agência: Não identificável, Conta: 009111126 – foi informado que se trataria da conta SRM M18, que teve seus extratos apresentados;

vi.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Sicredi, Agência: Não identificável, Conta: 78595-3 – foi informado que se trataria de conta de aplicação financeira, com os extratos devidamente disponibilizados;

vii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Banco do Brasil, Agência: 4017, Conta: 20012-3 – foi informado que a conta teria sido encerrada

c. Assim, por via administrativa, os representantes dos requerentes ainda reapresentaram alguns dos extratos bancários já colacionados nos autos, em conjunto com três novos extratos a seguir:

i.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: Sabia Capital, Agência: Não identificável, Conta: 081182321;

ii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: Não identificável;
iii.Titular
:
Soami
Agroindustrial Ltda, Instituição: SRM, Agência: Não identificável, Conta: 0091111268;

d. Diante disso, considerando os esclarecimentos prestados pelas empresas requerentes, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão.

6. O artigo 51, inciso X, da Lei 11.101/2005
, dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com o relatório detalhado do passivo fiscal;

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, os relatórios de débitos emitidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos requerentes Cuiabá Corretora (id. 142593344) e SOAMI Agroindustrial (id. 142593345), sem que fossem apresentadas, contudo, as demais informações acerca do passivo fiscal das esferas estaduais e municipais do Grupo SOAMI;

b. Neste compasso, em conjunto à apresentação do laudo de Constatação Prévia de id. 143456570, foram apresentadas alguma das Certidões de débitos das esferas municipais e estaduais do grupo recuperando, quais sejam, em relação à Cuiabá Corretora, Certidão Negativas de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (id. 143456578 – pág. 1) e Certidão Positiva de Débitos emitida pela Procuradoria Geral do Município de Cuiabá (id. 143456578 – pág. 2);

c. De lado outro, referente à SOAMI Agroindustrial, foram apresentadas, em relação à sua matriz, Certidão Negativa de Débitos do Município de Nova Mutum (id. 143456577 - pág. 5) e Certidão Positiva com efeitos de Negativa do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 10). Já em relação às suas filiais, foram apresentadas as Certidões Negativas de Débitos do Estado de Goiás (id. 143456577 – pág. 2), do Município de Analândia (id. 143456577 – pág. 7), do Município de Londrina (id. 143456577 – pág. 9) e do Estado de Mato Grosso (id. 143456577 – pág. 3), bem como comprovante de impossibilidade de emissão de certidão negativo do estado de São Paulo (id. 143456577 – pág. 1), Certidão Positiva de Débitos do Município de Cuiabá (id. 143456577 – pág. 6) e Certidão Positiva de Débitos do Município de Goiânia (id. 143456577 – pág. 8);

d
. Nesta senda, em que pese não tenha sido colacionada a Certidão de Débitos do Estado do Paraná, estado em que a empresa SOAMI Agroindustrial possui filial, em buscas realizadas por esta expert, foi possível identificar Certidão Negativa de Débitos perante o referido Estado, não incorrendo, portanto, em prejuízo ao referido relatório fiscal analisado
;

e. Diante dos registros feitos, muito embora tenham sido apresentadas as certidões indicadas no tópico “2.c” analisado supra,
é fato que as certidões que indicam a existência de débitos, não elencam, de maneira detalhada, o passivo fiscal existente perante a sua esfera, qual seja municipal ou estadual. Neste sentido, foi possível identificar, na lista de créditos extraconcursais colacionada em id. 142592395, diversos créditos tributários relacionados a “PARCELAMENTO FETHAB/ICMS / SEFAZ MT”, devido pela empresa SOAMI
Agroindusrtial
Ltda, contudo, sem que tenham sido indicados também os créditos devidos nas demais esferas fiscais, em especial, em relação à empresa Cuiabá Corretora, os débitos tributários junto ao município de Cuiabá/MT e, em relação à empresa SOAMI Agroindustrial, os débitos tributários junto aos estados de São Paulo e os municípios de Cuiabá/MT e Goiânia/GO, razão pela qual o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória, merecendo deliberação judicial a respeito
.

7. O artigo 51, inciso XI, da Lei 11.101/2005
dispõe que o pedido de recuperação judicial deve ser instruído com a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, incluídos aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores de que trata o § 3º do art. 49 da LRF.

a. O grupo requerente apresentou, de maneira individualizada, a relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante das empresas SOAMI Agroindustrial (id. 142593355) e Cuiabá Corretora (id. 142593356);

b.
Contudo
,
reitera-se que, em sede de análise realizada no tópico XX, restaram constatadas inconsistências nos referidos documentos, de modo que, neste aspecto, o requisito em questão pende de deliberação judicial
;”

Inobstante ter votado de forma favorável a manter a recuperação judicial
no Agravo de Instrumento
1009411-33.2024.8.11.0000, após detida análise do Relatório de Constatação apresentado pela empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, e o seu cotejo com os argumentos da inicial deste recurso tenho que as agravadas
SOAMI AGROINDUSTRIAL
e
CUIABÁ CORRETORA
, não cumprem os requisitos para o deferimento da recuperação judicial.

Extrai-se do Relatório de Constatação que “
é possível concluir que os documentos contábeis apresentados, seja a versão dos autos e/ou a versão retificada encaminhada administrativamente, apresentam diversas inconsistências que podem distorcer os saldos indicados [...]”.

Apontaram ainda que “
as requerentes apresentaram demonstrações contábeis retificadas da empresa
Soami
, as quais foram devidamente analisadas neste relatório e, assim como ocorre com os documentos colacionados aos autos, evidenciam
a existência de inconsistências
[...]”.

Ressaltou que no que se refere a alínea “e” do inciso II do art. 51 da Lei 11.101/2005 (“descrição das sociedades do grupo societário de fato ou de direito”) “imperioso se torna evidenciar que, em consultas realizadas por esta empresa especializada, foi possível identificar que o Sr. Matheus Felipe Farias de Siqueira, sócio administrador das requerentes, figura como sócio de outra empresa além das requerentes, qual seja a TCM Tecnologia Controle e Mecanismo Ltda (CNPJ 49.625.782/0001-43). Neste sentido, em que pese não tenham sido prestadas informações acerca da referida empresa junto com a inicial, em momento posterior, questionados pela credora Real Securitizadora de Créditos nos autos
recuperacionais
(id. 143944783), os requerentes apresentaram, em id. 147631378, manifestação prestando suas justificativas acerca do tema, no seguinte sentido, “
Deve-se destacar que o motivo para não ter constado a existência da empresa na exordial do processo de soerguimento é simples: a TCM é tão somente um braço operacional das
recuperandas
, na qual tem como atividade tão somente a classificação dos grãos, ou seja, presta serviço apenas para as empresas em crise, não possuindo sequer dívidas
.”, de modo que, feitas as suas justificativas, compete a este juízo/Tribunal de Justiça deliberar a respeito, restando, caso acolhidos, preenchido o requisito em questão;”

Como se vê a empresa apresentou Relatório de Constatação e expressamente informou que “que foram preenchidos os requisitos apontados no tópico XI da presente constatação,
salvo os indicados nos subitens “3”, “5”, “6” e “7” do mesmo tópico, os quais pendem de deliberação judicial acerca do seu preenchimento.”.
Assim

defendeu que compete ao Poder Judiciário deliberar a respeito de determinados requisitos.

E, nesse particular, resta evidente que as empresas não cumpriram o requisito constante da alínea “e” do inciso II do art. 51 da Lei 11.101/2005, posto que ao afirmar que se trata de braço operacional das
recuperandas
é certo que possui atividade no grupo empresarial e deveria estar presente no pedido de recuperação.

Igualmente as
recuperandas
não apresentaram todos os extratos bancários atualizados afrontando assim o disposto no art. 51, VII da Lei 11.101/2005 que estabelece a necessidade de se instruir a inicial da recuperação judicial com “os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras;”

Ademais, tenho que não foi atendido no art. 51, X da Lei 11.101/2005 (“o relatório detalhado do passivo fiscal;”), posto que segundo Relatório de Constatação “
é fato que as certidões que indicam a existência de débitos, não elencam, de maneira detalhada, o passivo fiscal existente perante a sua esfera, qual seja municipal ou estadual
. Neste sentido, foi possível identificar, na lista de créditos extraconcursais colacionada em id. 142592395, diversos créditos tributários relacionados a “PARCELAMENTO FETHAB/ICMS / SEFAZ MT”, devido pela empresa SOAMI
Agroindusrtial
Ltda, contudo,
sem que tenham sido indicados também os créditos devidos nas demais esferas fiscais
, em especial, em relação à empresa Cuiabá Corretora, os débitos tributários junto ao município de Cuiabá/MT e, em relação à empresa SOAMI Agroindustrial, os débitos tributários junto aos estados de São Paulo e os municípios de Cuiabá/MT e Goiânia/GO,
razão pela qual o cumprimento do referido requisito restou preenchido de maneira insatisfatória, merecendo deliberação judicial a respeito
.”

Ora é de clareza hialina o não cumprimento do requisito previsto no art. 51, X da Lei 11.101/2005, na medida em que não apresentou relatório de passivo fiscal
detalhado..

Destarte a meu sentir assiste razão aos agravantes ao afirmar que os agravados não comprovaram os requisitos do art. 51 da Lei nº 11.101/05.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
divirjo

da relatora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de processamento de recuperação judicial à parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024